Tribunal: TJMT
Processo: 1001399-15.2024.8.11.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001399-15.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[STEVANELI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.680.104/0001-52 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), GILLIARTY STEVANELI - CPF: 718.789.631-04 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), JAIR STEVANELI - CPF: 438.594.109-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA DA PARTE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de Embargos à Execução, indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição do feito, com fulcro nos artigos 290 e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de recolhimento das custas processuais iniciais após o indeferimento definitivo do pedido de gratuidade judiciária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a matéria atinente à concessão da justiça gratuita está acobertada pela preclusão em face de decisão anterior em Agravo de Instrumento, bem como se a extinção do processo sem resolução de mérito revela-se legítima diante da inércia da parte em regularizar o preparo inicial após sucessivas oportunidades concedidas pelo juízo.

III. Razões de decidir

A dogmática processual civil é regida pelo princípio da segurança jurídica, materializado pelo instituto da preclusão, que veda a rediscussão de matérias já decididas e ratificadas por órgão colegiado em recurso de Agravo de Instrumento, impedindo a reiteração do pedido de gratuidade sem a demonstração de alteração fática superveniente e imprevisível.
O descumprimento do dever processual de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do benefício da assistência judiciária e a inobservância do prazo para regularização, impõe a aplicação da sanção legal de cancelamento da distribuição, conforme dicção expressa do artigo 290 do Código de Processo Civil.

A primazia do julgamento de mérito e o acesso à jurisdição não exoneram a parte do cumprimento dos pressupostos processuais objetivos, sendo que a inércia injustificada em promover o preparo, mesmo após a faculdade de parcelamento, obsta o prosseguimento da demanda por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A decisão colegiada que resolve definitivamente a questão da justiça gratuita em sede de agravo de instrumento gera preclusão, impedindo nova análise da matéria no mesmo grau de jurisdição. 2. A ausência de recolhimento das custas iniciais, após a negativa definitiva da gratuidade e a devida intimação, enseja o indeferimento da petição inicial e o cancelamento da distribuição."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Stevaneli Transportes Ltda e outros
, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a
Vara Cível de Diamantino, que na ação revisional que manejou em desfavor de Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de acesso à justiça e excesso de rigor formal. Argumentam que a extinção automática do processo, sem considerar a primazia do julgamento de mérito e a real vulnerabilidade econômica de uma microempresa em crise, viola preceitos constitucionais. Ressalta que a própria natureza do crédito discutido (PRONAMPE) evidencia a situação de penúria da empresa e que os extratos bancários anteriormente juntados indicavam saldo irrisório.

Aduzem ainda que a decisão foi abrupta, pois ocorreu logo após um período de suspensão para acordo, sem que fosse oportunizada uma última chance para o recolhimento, ainda que parcelado.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, para que a sentença seja cassada, permitindo-se o parcelamento das custas processuais conforme autorizado pelo artigo 98, § 6o, do CPC.

O banco apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 359631877).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a parte apelada ajuizou ação de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário vinculada à operação n. C216321421, no valor aproximado de R$ 79.044,73, em face da empresa embargante e de seus avalistas. Em resposta, os executados opuseram embargos à execução, sustentando, em síntese, a nulidade da execução por suposta iliquidez do título, em decorrência da alegada cobrança de encargos abusivos, anatocismo, juros acima da média de mercado, cumulação indevida de encargos moratórios e prática de venda casada, além de requererem a revisão contratual e a suspensão da execução.

Na petição inicial dos embargos, os apelantes formularam pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira da empresa e de seu representante legal. O Juízo de origem determinou a apresentação de documentos comprobatórios da alegada incapacidade econômica, dentre eles declarações de imposto de renda, extratos bancários, comprovantes de rendimentos e rol de bens.

Após sucessivas manifestações da parte embargante, sem a integral apresentação da documentação exigida, o magistrado singular indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, facultando, subsidiariamente, o parcelamento do valor devido.

Irresignados, interpuseram agravo de instrumento, autuado sob o n. 1026993-46.2024.8.11.0000, o qual foi conhecido e desprovido por esta Corte de Justiça, mantendo-se o indeferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de insuficiência de prova da alegada hipossuficiência econômica da pessoa jurídica.

Posteriormente, os apelantes reiteraram o pedido de reconsideração da gratuidade da justiça, alegando agravamento da situação financeira da empresa, bem como noticiaram a existência de tratativas para composição amigável entre as partes, ocasião em que requereram a suspensão do feito, pedido que foi deferido pelo Juízo singular.

Decorrido o prazo de suspensão sem o recolhimento das custas processuais, sobreveio sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 do CPC, ao argumento de ausência de regularização do preparo inicial.

Irresignados, recorrem os apelantes.

Pois bem. Convem trazer à baila a redação do art. 321, do CPC, que estatui:

“Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320

o
u que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso dos autos, denota-se que, de fato, apesar de intimados para providenciar o recolhimento das custas iniciais, os apelantes se mantiveram inertes. E, diante da falta de adoção das providências necessárias à regularização do feito, culmina no indeferimento da peça, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, não havendo qualquer mácula na sentença.

Ainda, em relação a concessão da justiça gratuita, a questão restou decidida no julgamento do recurso de agravo de instrumento anteriormente, fazendo por certo precluir qualquer discussão acerca da concessão do benefício.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

À vista disso, é de clareza solar que os recorrentes, não podem discutir novamente
a questão referente à presença ou não dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita, mormente coberta pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Dessa forma, resta evidente que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a inicial, em cumprimento a regra imposta pelo art. 321, parágrafo único, do CPC
, não havendo ofensa ao art. 6o, do mesmo
códex
, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.

Nesse sentido, colaciono julgado análogo analisado por esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINANDO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA –
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I E IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

Se a parte, devidamente intimada para o recolhimento das
custas
, após indeferida a
justiça

gratuita
, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC
”.

(Rac. n. 1014487-17.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.21).

Assim, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por oportuno, deverão os apelantes
providenciarem o recolhimento do preparo recursal, ao passo que inequivocamente precluso o pedido de justiça gratuita formulado.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá,13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026